Tribunal: TJBA
Processo: 8066170-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066170-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCOS FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GIULIANA MARTINS LOPES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA NÃO INDICADA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MORA AFASTADA. CASSADA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO BEM AO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 - No que tange à capitalização diária dos juros remuneratórios, alegadamente constante do contrato de financiamento de veículo, o Colendo STJ possui entendimento no sentido de que é possível a cobrança, desde que exista na avença informação sobre a taxa de juros diária, sob pena de restar caracterizada a abusividade.

2
- Reconhecida a abusividade em encargo cobrado no período da normalidade, há a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530-RS. Afastada a mora contratual, é indevida a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo financiado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº

8066170-60.2024.8.05.0000
,

de

Salvador, em que são partes, como Agravante
JOSÉ MARCOS FERREIRA SANTOS
,
e, como Agravada,
JOSÉ MARCOS FERREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.

Salvador,

Desa GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora